Tribunal: TCU
Processo: 043.887/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora COMANDO DA MARINHA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Jose Correia Lima Junior (XXX.570.003-XX), vinculado ao Comando da Marinha, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o presente ato de alteração de aposentadoria, negando-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante ao disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que: 9.3.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 9.3.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor da deliberação ao interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não exime a devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência do interessado quanto ao julgamento deste Tribunal; 9.4. orientar a Sefip que verifique a aplicação do §6o do art. 133 da Lei 8.112/1990, incluído pela Lei 9.527/1997, no presente caso, tomando as medidas pertinentes caso necessário.